Tribunal: TJES
Processo: 5008133-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008133-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PAULO FERREIRA DIAS

COATOR: juiza de direito 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de ato supostamente coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que homologou a falta grave e determinou a regressão do regime prisional no âmbito da execução penal nº 0001875-38.2021.8.08.0012. A defesa sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar, alegando ausência de defesa técnica durante sua tramitação e requer a declaração de nulidade do reconhecimento da falta grave, por suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio na hipótese; e (ii) determinar se a ausência de defesa técnica no processo administrativo disciplinar gera nulidade quando realizada audiência de justificação com a presença da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à substituição dos recursos próprios previstos na legislação, sendo admitida sua utilização apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

4. A análise dos autos demonstra que não há ilegalidade flagrante, pois a audiência de justificação foi devidamente realizada com a presença da Defensoria Pública e do Ministério Público, oportunidade em que foi garantido ao apenado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A tese defensiva de nulidade do procedimento administrativo disciplinar não prospera, uma vez que, segundo entendimento fixado pelo STF no Tema nº 941 de repercussão geral e seguido pelo STJ, a realização da audiência de justificação no juízo da execução penal, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, supre eventual ausência ou deficiência de defesa no processo administrativo disciplinar.

6. Não houve demonstração de prejuízo ao apenado, considerando que a falta grave foi apurada e reconhecida judicialmente, em ato formal e regular, com participação efetiva da defesa técnica.

7. O objeto do habeas corpus — nulidade da decisão que reconheceu a falta grave — já poderia ter sido suscitado no Agravo em Execução nº 0001875-38.2021.8.08.0012, ocasião em que a defesa optou por discutir exclusivamente a desclassificação da conduta, não havendo, portanto, omissão ou ilegalidade a ser sanada por meio do presente writ.

8. Writ não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade.

2. A realização de audiência de justificação no juízo da execução penal, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, supre a ausência de defesa no procedimento administrativo disciplinar, não configurando nulidade.

3. Não há ilegalidade no reconhecimento de falta grave quando observado o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; LEP, arts. 118, I, e 125.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 972.598/RS (Tema 941), rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 04/05/2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 929.209/MS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 816.813/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado

em benefício de
JOÃO PAULO FERREIRA DIAS,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES
, que homologou a falta grave e regrediu o regime de cumprimento de pena do paciente, nos autos do processo de execução penal nº 0001875-38.2021.8.08.0012.

O impetrante sustenta na inicial ID nº 13854647, que o processo administrativo que tramitou em face do paciente (nº 011/2019) e que resultou na aplicação de falta grave padece de nulidade. Argumenta que a sanção foi aplicada ao coacto sem lhe tenha sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa por meio de advogado constituído. Aduz que a citada nulidade foi arguida pela defesa em audiência de justificação, sendo a pretensão rechaçada pela magistrada, que aplicou a penalidade e regrediu irregularmente o paciente ao regime fechado de cumprimento de pena. Reforça que o processo administrativo que tramitou em face do paciente transcorreu sem que houvesse participação de advogado e/ou defensor público, estando, portanto, eivado de nulidade. Em vista disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, declarando a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave e aplicou a penalidade ao paciente, ante a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Despacho ID nº 13876237, que determinou a redistribuição da ação à minha relatoria, dada a prevenção decorrente da apreciação do agravo à execução nº 0001875-38.2021.8.08.0012.

Certidão ID nº 13894635, declarando a remessa do feito ao meu gabinete em 30 de maio de 2025.

Despacho ID nº 13895675, proferido em 30 de maio de 2025, que requisitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça.

Informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 14098421.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 14132554, da lavra da ilustre Procuradora Dra. Carla Stein, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado

em benefício de
JOÃO PAULO FERREIRA DIAS,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES
, que homologou a falta grave e regrediu o regime de cumprimento de pena do paciente, nos autos do processo de execução penal nº 0001875-38.2021.8.08.0012.

O impetrante sustenta na inicial ID nº 13854647, que o processo administrativo que tramitou em face do paciente (nº 011/2019) e que resultou na aplicação de falta grave padece de nulidade. Argumenta que a sanção foi aplicada ao coacto sem que lhe tenha sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa por meio de advogado constituído. Aduz que a citada nulidade foi arguida pela defesa em audiência de justificação, sendo a pretensão rechaçada pela magistrada, que aplicou a penalidade e regrediu irregularmente o paciente ao regime fechado de cumprimento de pena. Reforça que o processo administrativo que tramitou em face do paciente transcorreu sem que houvesse participação de advogado e/ou defensor público, estando, portanto, eivado de nulidade. Em vista disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, declarando a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave e aplicou a penalidade ao paciente, ante a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Despacho ID nº 13895675, proferido em 30 de maio de 2025, que requisitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça.

Informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 14098421.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 14132554, da lavra da ilustre Procuradora Dra. Carla Stein, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
.

Pois bem.

Abarca a pretensão deduzida na inicial, a declaração de nulidade do processo administrativo que tramitou em face do paciente e lhe resultou na aplicação de sanção, decorrente do reconhecimento da falta grave por ele cometida no curso da execução da pena (autos nº 0001875-38.2021.8.08.0012).

Como fundamento para a arguição de nulidade, salienta o impetrante que o processo administrativo, com oitiva das testemunhas e colheita das provas, restou praticado sem a presença de advogado constituído e/ou defensor público, em patente prejuízo ao paciente.

Feita essa breve análise, insta destacar inicialmente que a ação de habeas corpus não se presta à substituição dos recursos regulares previstos na legislação, cabendo a concessão de ofício da ordem apenas quando evidenciado flagrante ilegalidade em face do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico acerca do tema, consoante arestos que trago à colação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado cuja suspensão condicional do processo foi revogada por descumprimento das condições impostas, após o período de prova.

2. O Tribunal de origem denegou o writ, entendendo que não houve comprovação da elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pelo acusado, justificando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e (ii) estabelecer se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em casos de descumprimento das condições impostas durante sua vigência.

III. Razões de decidir

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 920 do STJ (REsp n. 1.498.034/RS).

6. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto, pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições impostas durante o período de prova.

7. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em virtude do descumprimento das condições durante o período de prova, não havendo manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, se o descumprimento das condições ocorreu durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 3º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.498.034/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 873.348/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 993. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.

2.
Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício
, pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema n. 993 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto."

3. O acórdão impugnado não destoa do entendimento desta Corte Superior de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado não autoriza a imediata liberação do apenado para a prisão domiciliar, sendo imprescindível que tal medida seja precedida das providências previstas no julgamento do RE n. 641.320/RS, conforme determina a Súmula Vinculante n. 56.

4. Para infirmar a razão de decidir do acórdão impugnado seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 922.356/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de 31/3/202
5.)”

Na situação em comento, constato que a defesa interpôs recurso de Agravo em Execução nº 0001875-38.2021.8.08.0012, submetido à relatoria da Desembargadora Elisabeth Lordes, oportunidade em que questionou a classificação da conduta do apenado, postulando pela sua desclassificação para falta média. Apreciado o recurso pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, os membros da Corte, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao agravo, conforme atesta o acórdão de fl. 18 (ID nº 14098421).

Nesta toada, verifico que matéria ora aventada nesta ação sequer foi levantada em momento adequado, no corpo do recurso de agravo em execução.

A despeito disso, em detida análise das informações transmitidas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 14098421), verifico que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada, de ofício, pela via do habeas corpus.

Denota-se por meio do termo de assentada de fls. 04/09 (ID nº 14098421), que a decisão impugnada foi proferida em audiência de justificação, em que se fez presente a Defensoria Pública assistindo aos interesses do paciente. Neste ato, a defesa arguiu a aventada nulidade, que restou afastada pela Juíza sob alegação de que estava o paciente assistido por profissional técnico habilitado na audiência designada para tal fim.

Referido entendimento coaduna-se com o perfilhado no seio do Superior Tribunal de Justiça, que acompanhando precedente da Suprema Corte (Tema nº 941), tem afastado qualquer arguição de nulidade do processo administrativo na hipótese em que a falta grave é reconhecida em audiência de justificação previamente designada, com assistência da defesa e a presença do órgão Ministerial, como ocorreu na situação sob análise.

Neste sentido vem se manifestando a Corte Superior, consoante precedentes que trago à baila:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VISITA VIRTUAL. PRESENÇA DE PESSOA NÃO AUTORIZADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PELO CONSELHO DISCIPLINAR. IRRELEVÂNCIA. A DEFESA DEVE ATER-SE AOS FATOS IMPUTADOS, INDEPENDENTEMENTE DA CAPITULAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. APENADO ASSISTIDO POR ADVOGADO. FALTA HOMOLOGADA PELO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, nos termos do enunciado da Súmula n. 182/STJ.

2. A fundamentação da decisão agravada consignou, de forma clara, as motivações que ensejaram a improcedência das razões defensivas, limitando-se o recorrente a reiterar as mesmas razões apresentadas desde a impetração do writ, sem trazer qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos que alicerçaram as decisões recorridas.

3. Caso concreto em que o agravante teve a prática de falta de natureza grave reconhecida consubstanciada na conduta de que, conquanto soubesse da proibição da presença irregular de pessoa não autorizada em visita virtual, não comunicou o fato aos agentes penitenciários, incorrendo em desobediência.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior, alinhada ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 941/STF), com repercussão geral reconhecida, é direcionada no sentido de ser possível afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar - PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na presença do ministério público ou defensor.
Precedentes.

5. Mostra-se irrelevante, na hipótese, o fato de que a portaria instauradora do procedimento administrativo disciplinar tenha, inicialmente, classificado a conduta com determinada tipificação contida no regulamento local, tendo-a reclassificado na decisão final da decisão administrativa; posto que a decisão homologatória da falta grave cabe exclusivamente ao Juízo da Execução, o qual, como visto nos autos, oportunizou ao ora agravante o exercício do direito de defesa, devendo ela, portanto, ater-se aos fatos imputados, independentemente da capitulação legal titulada.

Precedentes.

6. Impossibilidade de incursão no acervo fático-probatório reunido na origem, em razão da incompatibilidade dessa providência com os instrumentos de cognição disponíveis na via do habeas corpus.

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg nos EDcl no HC n. 929.209/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe de 23/10/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APONTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZADA OITIVA JUDICIAL. SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de dispensa do processo administrativo disciplinar para fins do reconhecimento definitivo da infração disciplinar, a teor da Súmula 533/STJ, mesmo em se tratando da prática de fato definido como crime doloso, e ainda que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime aberto ou em prisão domiciliar" (HC n. 456.119/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 15/10/2018, grifei).

2.
Todavia, ao apreciar o tema em questão, sob a égide o instituto da repercussão geral, o Pretório Excelso (REsp n. 972.598/RS, ATA Nº 12, de 04/05/2020. DJE nº 117, divulgado em 11/05/2020) firmou o entendimento de que "[a] oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena"
.

3. Aliás, fundado nesta recente orientação do Supremo Tribunal Federal, esta Superior Corte de Justiça passou a proferir decisões no sentido de que a Súmula n. 533 do STJ deve ser relativizada, sobretudo em casos como o presente, em que o reeducando pratica a falta grave fora do estabelecimento prisional e não é realizado o PAD, porém, é efetuada audiência de justificação garantindo ao sentenciado o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois, dessa forma, a ausência de realização do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) não causaria prejuízo à defesa do apenado" (HC n. 577.233/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

4.
Na hipótese, apontada a desnecessidade de realização do procedimento administrativo disciplinar, não há óbice a que o Juízo da execução penal, dada a notícia da suposta prática de infração disciplinar grave, proceda à oitiva judicial do apenado, a qual, consoante compreensão do Pretório Excelso, dispensaria de qualquer maneira a apuração administrativa da falta.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 816.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe de 29/8/2023.
)”

De igual forma me manifestei em julgamento pretérito, conforme aresto que segue:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PAD. FALTA GRAVE. DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE FEZ PRESENTE NA AUDIÊNCIA DO PAD. APENADO QUE MANIFESTOU DESEJO DE SE PRONUNCIAR APENAS PERANTE O JUÍZO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO ANULADA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ "'tem se posicionado pela prescindibilidade da realização da audiência de justificação para homologação de falta grave, desde que a apuração da falta disciplinar tenha se dado em regular procedimento administrativo, no qual tenha sido assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa' (AgRg no HC n. 533.904/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/10/2019)" (STJ, AgRg no HC n. 849.192/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). 2. No entanto, a hipótese ora tratada não se amolda à jurisprudência acima destacada, porquanto a defesa técnica não se fez presente na audiência realizada no PAD, muito embora tenha posteriormente se manifestado, e o apenado expressamente consignou que somente se manifestaria sobre os fatos perante o Juízo da Execução, circunstâncias que, a meu ver, tornam necessária a realização da audiência de justificação na via judicial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ. 3.
Conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral, "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(STF - RE: 972598 RS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/08/2020). A contrário senso, se não é realizada a audiência de justificação perante o Juízo da Execução Penal, não há como superar a insuficiência da defesa técnica no PAD. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJES;
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5011684-32.2023.8.08.0000; RACHEL DURÃO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal;
14/Dec/2023
).”

Diante disso, é fácil perceber que a decisão impugnada, ao contrário do que afirmado pelo impetrante, vai ao encontro do entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.

Isto é, reconhecida a falta grave praticada pelo paciente em audiência de justificação designada para tal fim, com a presença da Defensoria Pública que participou ativamente do ato e do órgão ministerial, não há ilegalidade ao princípio do contraditório a ser reconhecido.

Por tais razões, ante a ausência de nulidade no processo administrativo a ser declarada
ex offici
o,
NÃO CONHEÇO
do presente
writ
.

É como voto.